Tribunal: TJSP
Processo: 2207409-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Mandato judicial. Insurgência da autora contra decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Mandato judicial. Insurgência da autora contra decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Documentos juntados nos autos de origem que demonstram que a recorrente detém um padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos financeiros. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia à agravante. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207409-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LADY
ANNE
DA
SILVA
NASCIMENTO,
são
agravados
ANZOATEGUI
E
ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ORLANDO ANZOATEGUI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
2
VOTO N° 11.906
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
danos materiais e danos morais. Mandato judicial.
Insurgência da autora contra decisão que lhe indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça. Presunção de veracidade
da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com
base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos
legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC).
Documentos juntados nos autos de origem que demonstram
que a recorrente detém um padrão de vida incompatível com
a alegada insuficiência de recursos financeiros. Ausência de
comprovação da existência de hipossuficiência econômico-
financeira, ônus probatório que cabia à agravante. Decisão
mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e
danos morais no 1050579-28.2020.8.26.0100, fundada em falha na
prestação de serviços advocatícios, decisão esta que indeferiu o pedido
de concessão da gratuidade da justiça à agravante.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Sabido que a presunção constante do 98 do CPC é
meramente relativa, sendo necessária sua interpretação à luz
do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição
Federal, segundo as regras de hermenêutica constitucional.
Assim, de se observar que a própria Constituição Federal
restringe a concessão da gratuidade da justiça aos litigantes
"que comprovarem insuficiência de recursos" (destaquei).
Registre-se que as taxas e custas do processo estão atreladas
ao princípio da retributividade, tendo verdadeira natureza
tributária. Caso não sejam pagas pelas partes interessadas,
isto é, os efetivos usuários do sistema judiciário, serão
custeadas pelo Estado. Desta forma, evidente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
3
magistrado, ao analisar pedidos de gratuidade, deve coibir
os abusos de direito, pois a concessão irrestrita da
Assistência Judiciária Gratuita a quem dela não necessita,
faz com que o custo do aparato judiciário seja transferido
para todos os cidadãos brasileiros por meio do pagamento
de tributos. Ainda, cumpre salientar que estatísticas das mais
variadas vertentes dão conta de que a pobreza no Brasil não
abrange, indistintamente, trabalhadores com menor poder
aquisitivo, vez que os paradigmas têm valor relativo de
acordo com a renda média. A Defensoria Pública do Estado
de São Paulo tem como parâmetro, para prestação de
serviços a assistidos, a renda mensal de três salários
mínimos, que atualmente corresponde a R$3.135,00 (três mil,
cento e trinta e cinco reais). Viável a conclusão, portanto, de
que tem renda acima deste patamar não pode fazer jus à
gratuidade de justiça, ainda mais com a presente ação de
custos módicos. Neste sentido, veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
- PEDIDO FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO -
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
NECESSIDADE - INDEFERIMENTO - ADMISSIBILIDADE
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
NÃO CABIMENTO. Agravo de Instrumento improvido_
(TJSP, Agravo de Instrumento 986045700, Rel. Jayme
Queiroz Lopes, 23/02/2006). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
Legalidade da exigência de prova da necessidade do
benefício - Decisão mantida - Recurso não provido_ (Agravo
de Instrumento 7217001900, rel. Paulo Pastore Filho. 24a
Câmara de Direito Privado, j. 14.02.08)
Dito isso, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
4
indeferido, na medida em que, em análise aos documentos
acostados nos autos, em especial os de fls. 109/137, verifico
que o embargante possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais oriundas da presente demanda.
Segundo anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode
entender que a natureza da ação movida pelo impetrante
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma,
nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” [g.n.] (Código de Processo
Civil Comentado, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006, p. 1.184).
Esse entendimento foi abraçado pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“JUSTIÇA GRATUITA - Despesas processuais - Usuário de
cartão de crédito - Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais - Indeferimento -
Inconformismo - Firme nas teses de que embora tenha renda
de mais de três salários mínimos, não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento e de sua família, pois passa por
dificuldades financeiras; e, cumpriu o art. 4o, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
5
1.060/1950 - Não acolhimento - Quem pede os benefícios da
gratuidade deve comprovar a real necessidade da concessão,
mormente quando a causa é sustentada por advogado
contratado - Declaração de rendimentos tributáveis indica
que não se trata de pessoa que não tenha recursos suficientes
para arcar com as despesas do processo - Imperiosa é a
comprovação da necessidade para permitir a concessão da
justiça gratuita em face da regra contida no art. 5o, LXXIV,
da CF, porque o Juiz não é um mero espectador do processo
e nem o Judiciário é casa de caridade - Ausência de provas
de que ele passa por dificuldades financeiras - Ademais,
pequeno valor atribuído à causa tornando ínfimas as custas -
Recurso improvido.” [g.n.] (Agravo de Instrumento n.
7.351.003-3 Itanhaém 11a Câmara de Direito Privado
Relator: Moura Ribeiro 04.06.09 M.V. Voto n. 13987)
No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conforme segue:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1. Dispõe o art. 4o da Lei
1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é
suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que
poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo
dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada
impede que o magistrado ordene a comprovação do estado
de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes
jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” [g.n.] (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 664435/SP,
Relator o Eminente Ministro Teori Albino Zavascki, J

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
6
21/06/2005).
Assim, considerando que o autor recebe anualmente
rendimentos como pessoa jurídica no valor de R$ 92.390,77,
bem como possui propriedades de bens imóveis e automóvel
(fls. 109/137), aliado ao fato ao recebimento de salário
superior à faixa de isenção do imposto sobre a renda,
INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado,
providenciando-se o recolhimento das custas e despesas
processuais,
inclusive
da
contribuição
previdenciária
relativa à juntada do mandato, no prazo de 15 (dez) dias, sob
pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo
290 do Código de Processo Civil. [...]”
Sustenta a recorrente, em suma, que os documentos
juntados nos autos de origem comprovam que, efetivamente, não tem
condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo
do seu próprio sustento e o de sua família, razão pela qual faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça. Em princípio, a simples declaração
de hipossuficiência financeira que firmou, no sentido de que não tem
condições de pagar as custas e despesas do processo, basta para
deferimento do benefício, tendo em vista a presunção juris tantum de
veracidade. Por tais motivos, requer que o agravo seja conhecido e
provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e não contraminutado, uma vez que parte agravada
ainda não foi citada nos autos de origem.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
7
inciso II, do Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal da parte
agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele que já
tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa. Assim, não
deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o recorrido nem sequer
tenha sido citado, como se verifica in casu.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, prevê a possibilidade de concessão do benefício da assistência
gratuita aos litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos,
cabendo ao juiz analisar, mediante critérios objetivos, as circunstâncias
do caso concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
Por seu turno, os dispositivos do Código de Processo
Civil, que regulamentam, em âmbito infraconstitucional, a concessão da
gratuidade da justiça aos necessitados, estatui, nos § § 3o e 4o, do artigo
99, a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo
requerente no curso do processo e a possibilidade de concessão do
benefício aos assistidos por advogados particulares.
Desse modo, a autora requereu os benefícios da
justiça gratuita e juntou nos autos de origem documentos de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
8
comprovar sua atual condição econômico-financeira.
Referido pedido foi indeferido pelo r. juízo a quo.
Denota-se que a agravante afirmou, mas não
comprovou que preenche os requisitos legais para ser beneficiada com a
gratuidade processual, porquanto os documentos exibidos em juízo
demonstram a requerente possui um padrão de vida incompatível com a
alegada condição de insuficiência de recursos.
O recorrente declarou ao Fisco Federal neste ano de
2.020 que auferiu renda média mensal, no ano de 2.019, superior a sete
salários mínimos, devendo ser considerado a renda bruta declarada e não
a líquida, eis que o rendimento global é o efetivo benefício financeiro
obtido que a obrigou a declarar imposto de renda.
Além disso, mantém contrato de plano de saúde
familiar, mantém dependente em instituição de ensino particular e possui
um patrimônio estimado em milhares e milhares de reais.
Por sua vez, os extratos bancários de fls. 100/108
apontam que a agravante movimentou em sua conta mantida junto ao
Banco Bradesco quantias expressivas entre os meses de maio e julho de
2.020, o que faz concluir que a crise sanitária provocada pela pandemia
da COVID-19 não redundou na falta de recursos financeiros para litigar
em juízo, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar.
Logo, a presunção de veracidade emanada da
declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada pelo
magistrado, com base em elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, do artigo 99 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207409-14.2020.8.26.0000 -Voto no 11.906
9
Código de Processo Civil).
E o que se vê é a absoluta falta de provas a respeito
da atual incapacidade econômico-financeira da agravante para arcar com
as custas processuais, sendo de rigor, portanto, manter a r. decisão
recorrida.
Portanto, deverá a agravante, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste acórdão, comprovar nos
autos de origem o recolhimento das custas e despesas processuais em
aberto, bem como do preparo referente a este recurso, sob pena de
inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado, sem prejuízo da aplicação
da penalidade prevista no parágrafo único, primeira parte, do artigo 102
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO, com determinação.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora